Tribunal: TJBA
Processo: 8014034-71.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014034-71.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NAZARE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA CARVALHO DE BRITO TELES, RAFAEL FONSECA TELES

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO AREMBEPE AQUAVILLE

Advogado(s)
:
CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Obrigação de Fazer. Locação não residencial. Inadimplemento. Pandemia da Covid-19. Ausência de prova de onerosidade excessiva. Encargos moratórios. Previsão contratual. Sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, condenação ao pagamento de aluguéis, além de obrigação de fazer consistente na restauração de parede modificada sem autorização da locadora. Concedida gratuidade de justiça à apelante com efeitos ex nunc, considerando a hipossuficiência financeira demonstrada por meio dos extratos bancários. A pandemia da COVID-19, embora caracterize evento extraordinário e imprevisível, não afasta a obrigação contratual sem prova inequívoca de onerosidade excessiva. A apelante não demonstrou redução de faturamento ou incapacidade financeira apta a justificar o inadimplemento. O aluguel de setembro de 2021 é devido, tendo em vista que o imóvel foi desocupado em 13/09/2021, antes do vencimento fixado para 15/09/2021, sendo exigível o valor proporcional ao período de ocupação. A instalação de forno a lenha sem autorização da locadora configura descumprimento da cláusula contratual que veda modificações no imóvel, subsistindo o dever de restauração. A multa moratória de 10% e os juros de 0,03% ao dia não se revelam abusivos, porquanto expressamente pactuados. Apelação Cível improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8014034-71.2021.8.05.0039
em que figura como apelante
MARIA NAZARE COSTA SANTOS

e, como apelada,

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO AREMBEPE AQUAVILLE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação interposta por MARIA NAZARE COSTA SANTOS
pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA